Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710029-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II, CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial, interposto no ID no 36637114. Em seguida, intimem-se os agravados para que ofereçam contrarrazões. Em atenção à petição de ID no 35917464, esclareço que somente após o processamento do agravo em recurso especial nesta Presidência será possível a remessa dos autos ao juízo de origem, uma vez que não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a instância. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007